Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE AO CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO a EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido de cobrança de dívida referente a consumo de bebidas e outros itens realizados no estabelecimento comercial.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 81579538). Foram ofertadas contrarrazões de id 81579545 nas quais o recorrido pleiteia a rejeição de recurso manejado, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da demanda, ou se mostra necessária a produção de prova pericial. Igualmente, é necessário aferir se, de acordo com as provas produzidas nos autos, é possível concluir pela existência da dívida no valor de R$ 52.746,00, referente ao consumo do recorrente no estabelecimento comercial, aqui recorrido.

4. Em suas razões recursais, o recorrente alega a incompetência do Juízo, sob o argumento de que se mostra necessária a realização de prova pericial para apurar se os valores lançados nas comandas de consumo foram manipulados. Quanto ao mérito, aduz que a sentença encontra-se em desacordo com as provas produzidas nos autos, pois não está comprovado o efetivo consumo, e por se tratar de relação de consumo, não é do consumidor o ônus de comprovar que consumiu, cabendo ao fornecedor essa prova. Afinal, o recorrente confirma que frequentava o estabelecimento, mas pagava os valores no mesmo dia do consumo, prática corriqueira nesta espécie de comércio, em que o pagamento é feito na saída do cliente. Aduz ainda que o estabelecimento réu na verdade é uma casa de prostituição conhecida naquele local, onde são consumidas drogas ilícitas e bebidas. Ele confirma ter frequentado o local e feito uso de drogas e bebidas alcoólicas, juntamente com as garotas que fazem programa no local, as quais foram arroladas como testemunhas neste processo. Ao final, defende a inexistência de prova hábil a comprovar a existência da dívida, sob o argumento de que as comandas foram produzidas unilateralmente pelo recorrido, inservíveis como meio de prova. Por seu lado, as capturas de mensagens de tela de WhastApp, sem a devida preservação da cadeia de custódia ou autenticação possuem valor probatório relativo, nos termos de precedente do STJ. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

5. Inicialmente, no tocante à alegação de incompetência do Juízo, sob o argumento de que se mostra necessária a realização de prova pericial para apurar se os valores lançados nas comandas de consumo foram manipulados, tal não merece prosperar, pois não se vislumbra prova hábil a comprovar se os valores lançados nas comandas de consumo correspondem ao efetivamente devido. Afinal, o lançamento nas comandas de consumo em bares, restaurantes e similares, é realizado no momento em que o cliente realiza os pedidos, sendo que eventual impropriedade dos itens consumidos ou dos valores lançados deve ser contestada no momento em que a conta é apresentada ao cliente. Contudo, no caso em apreço, havia consumo baseado na relação de confiança existente entre as partes, em que os produtos eram pedidos pelo cliente, e o representante do estabelecimento anotava nas respectivas comandas, sem que passasse por qualquer espécie de conferência. Além disso, os valores cobrados nesta demanda são referentes a período pretérito, que apesar de não ter sido indicado na inicial, é anterior ao mês de outubro de 2.024, pois através dos prints de tela de mensagens de WhatsApp de id 241313462, é possível aferir que as cobranças foram realizadas no período de 01 de outubro de 2024 a 25 de novembro de 2024. Logo, não se mostra possível a produção de qualquer prova pericial capaz de elucidar qual o valor efetivo do consumo realizado pelo recorrente no estabelecimento comercial.
6. Além disso, provas produzidas nos autos (documentais e orais) são suficientes para dirimir a controvérsia, sendo oportuno pontuar ainda que, como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC, e que restou consignado na sentença a suficiência das provas produzidas. Logo, inexistindo pleito que demande análise especializada, resta patente a desnecessidade e até mesmo a impossibilidade da realização da prova pericial, confirmando-se a competência do Juízo. Preliminar de incompetência do Juízo afastada.
7. As capturas de tela, prints de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp constituem meio de prova documental admissível, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil. Todavia, por se tratarem de registros digitais suscetíveis de fácil manipulação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que tais elementos possuem força probatória relativa, mostrando-se necessária a existência de outros elementos probatórios para a comprovação dos fatos indicados nas conversas.
8. Contudo, no caso em apreço, as conversas de WhatsApp de Id 241313462 sinalizam a existência de dívida do recorrente no estabelecimento recorrido. Contudo, não é possível aferir, pelo conteúdo das conversas, o seu montante. Igualmente, as comandas de consumo de Id 226781543 não são esclarecedoras a respeito dos valores individuais dos produtos consumidos, ou sequer como se chegou aos valores nelas apontados (R$ 40.545, e R$ 42.067,00). Igualmente, as provas orais produzidas em Juízo não elucidam tal ponto, pois as informantes ouvidas afirmaram que o recorrente consumia bebidas e petiscos no local, bem como retirava combos de bebidas para consumir na cada de Patrícia, frequentadora do local, e moradora da vizinhança, mas elas não souberam informar quais os valores dos combos de bebidas ou sequer da dívida contraída pelo recorrente no estabelecimento.
9. Não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente frequentava o local e consumida bebidas e outros itens. Igualmente, está comprovada a existência da dívida do recorrente no estabelecimento. Agora, quanto ao montante da dívida, não está demostrada de forma clara a pertinência daquele apontado na inicial, de R$ 52.746,00. Os itens consumidos no local apontados nas comanda de consumo são: refrigerantes, água, energéticos, água de coco, cervejas, cigarros, lanches (salame, ovos, polenta e azeitonas), combo de uísque e licores. Os uísques consumidos são de categoria premium Royal e como Old Parr. Em consulta realizada hoje 16.03.2026, no google é possível aferir que os valores dos combos do uísque Royal Salute de 21 anos, com 4 energéticos variam entre e R$ 850,00 a R$ 1.900,00. Já um combo do uísque Old Parr com energéticos varia entre R$ 170,00 e R$ 200,00. As informantes relataram que o recorrente frequentou o local praticamente todos os finais de semana pelo período de 02(dois) meses, permanecendo no bar até o momento em que era fechado, por volta de 01h00minh da madrugada, e depois ia para a casa da informante Patrícia durante quase todo o final de semana, onde chegava normalmente as sextas-feiras, ou sábados, no final da tarde e permanecia até o domingo. Nessas ocasiões o recorrente, acompanhado das duas informantes, consumia as bebidas retiradas no bar recorrido, sendo o consumo realizado por ele e pelas duas mulheres.

10. Apesar de recorrente defender que a cobrança é ilícita, pois referente a atividade ilegal, não restou comprovada a ilicitude do objeto da cobrança, pois de acordo com as provas produzidas, são referentes ao consumo de bebidas alcóolicas e similares no estabelecimento recorrido.

11. Diante deste cenário, tenho que, em razão da impossibilidade de se apurar o valor do efetivo consumo do recorrente no local, e da ausência de verossimilhança da quantia apontada como devida na inicial, considerando ainda os valores dos produtos praticados no mercado, o tempo de consumo realizado por 3(três) pessoas durante aproximadamente 8(oito) finais de semana, atento ainda à informação de que o recorrente teria pago a quantia parcial de R$ 30.000,00, restando pendente o valor de R$ 52.746,00, tenho que o correto é reputar como devido 50% daquele apontado na inicial, ou seja, R$ 26.373,00(vinte e seis mil e trezentos e setenta e três reais), com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95, que permite a ao julgador adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime.

12. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do Juízo afastada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 26.373,00(vinte e seis mil e trezentos e setenta e três reais), com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.